Tribunal: TJMT
Processo: 1029324-19.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029324-19.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem]

RELATOR: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO,]

Parte(s):
[JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ - CPF: 065.344.351-01 (APELADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ - CPF: 065.344.351-01 (APELANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO O RELATOR E O 2º VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO." ( Participaram do Julgamento: DES.MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DR ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO SR. DES MARCIO VIDAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)

E M E N T A

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS — NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO — INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL — CONSTATAÇÃO.

Impossível é atribuir responsabilidade civil do Estado em razão da atuação do Poder Judiciário, quando não comprovada culpa manifesta e ante a suficiência da fundamentação e observância aos pressupostos autorizadores da decisão judicial.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido
. Recurso de Joelson Lucas Amorim da Cruz prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO (ID 61140490 - Pág. 1 a 13) e JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ (ID 61140493 – Pág. 1 a 7), respectivamente,
contra sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá –MT
, que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização
para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e lucros cessantes no valor de R$ 6.072,00 (seis mil e setenta e dois reais).

Não houve condenação do requerido em honorários advocatícios, com fundamento no artigo 18 da Lei n° 7.347/85 (ID
61140486 - Pág. 1 a 13
).

O pedido de indenização foi embasado na prisão do autor da ação por quase 07 (sete) meses, devido a denúncia por
pratica dos delitos tipificados no artigo 157 § 2° I e II do CP, na forma do artigo 29 do CP, com posterior sentença de absolvição proferida pelo juízo criminal, nos moldes do artigo 386, inciso V do Código Penal.

Nas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO alega ausência de responsabilidade pela prisão preventiva decorrente da decisão judicial, ausência de culpa, inexistência de nexo causal, e alternativamente, pleiteia a redução do valor da indenização por danos morais, fazendo pontuações quanto a juros e correção monetária.

Em seu recurso, JOESON LUCAS AMORIM DA CRUZ pretende a majoração do valor da indenização por dano moral para R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou no valor que esta Corte entender justo para reparar o abalo.

Contrarrazões do ente público ao ID 61140496 – Pág. 1 a 9, pela rejeição do apelo da parte autora.

Contrarrazões apresentada por JOELSON ao ID 96412960 – Pág. 1 a 9, pugnando a condenação do Estado ao pagamento da multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários de sucumbência.

A Procuradoria de Justiça foi intimada (ID 63179963), mas não apresentou parecer.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Ressai dos autos que
JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ
ajuizou
Ação de Indenização
em face DO ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo que:

“O autor sofreu perseguição policial e no dia 27/12/2015 foi preso acusado injustamente de roubo, conforme denúncia em anexo e termo de prisão (audiência de custódia – fls. 134 a 137).

O autor foi erroneamente apontado de integrante de participar em um roubo na Loja Studio Z, na Av. Fernando Correia da Costa.

Porém, mesmo diante da inegável ausência de qualquer dos requisitos do artigo 312 do CPP o autor ficou enjaulado até o dia 26 de julho de 2016 (fl. 368).”

Após os tramites processuais, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, nestes termos:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o Requerido ao pagamento Indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e pelos lucros cessantes sofridos no valor de R$ 6.072,00 (seis mil e setenta e dois reais). Por consectário, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, RESOLVO o MÉRITO DA CAUSA, EXTINGUINDO O FEITO.

DEIXO de condenar o requerido em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJ/MT.”

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, o ente público responde pelos atos de seus agentes.

O Estado alega que não há demonstração de nexo causal entre o dano e a detenção, a Administração em seu regular exercício do múnus dos agentes públicos, que não se caracteriza “ofensa à liberdade pessoal”.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

O artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva.

Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso, evidencia-se a presença de responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que deixou de tomar os cuidados durante a investigação, para verificar que não haviam provas de que a parte autora estava ligada ao crime investigado (
pratica dos delitos tipificados no artigo 157 § 2° I e II do CP, na forma do artigo 29 do CP
).

Como constou na sentença criminal:

“Assim,
compulsando os autos percebo que a confissão dos acusados Matheus e Romário exclui a participação dos acusados Joelson
e Marcos, situação fática confirmada pelas vítimas Gilmar Luis Hansen Calixtro e Wagner Simão da Conceição.

(...)

Em relação
aos acusados Marcos Santiago e
Joelson Lucas Amorim, analisando o feito, não restaram convincente as provas acerca de suas efetivas participações no crime narrada na denúncia (realizado no dia 27/12/2015) a ensejar uma condenação criminal, portanto, com fulcro no princípio do ‘in dubio pro reo’ e em consonância com a manifestação ministerial também entendo que esses 02 (dois) acusados devem ser absolvidos nos moldes do art. 386, inciso V do Código Penal
.

(...)

III – Dispositivo:

Diante do exposto, estando presentes os requisitos necessários à imputação criminal JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a r. denúncia,
ABSOLVENDO os acusados
MARCOS SANTIAGO PRADO GUIMARÃES, vulgo “Marquinhos” e
JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ, vulgo “Joelson” do crime narrado na denúncia ocorrido no dia 27/12/2015, ambos nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal
e nos moldes da fundamentação acima CONDENO os acusados: (...)”.
Destaquei. (ID 61140457 - Pág. 09, 10 e 15)

Além do fato de não haver provas que ligassem a parte autora ao crime em questão, a prisão se manteve por 07 (sete) meses, e essa morosidade na privação da liberdade é que enseja a reparação de ordem moral.

Logo, revela-se caracterizado o nexo de causalidade, e consequente dever de indenizar com fundamento no art. 5º LXXV, da Constituição Federal, que estatui que “
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
”.

Os danos morais,
in casu
, são evidentes e decorrem diretamente do excesso de tempo em que a parte autora ficou detida, sem comprovação da participação no crime.

No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), avaliando o caso concreto e os parâmetros traçados pela jurisprudência e pela doutrina, ao ensinarem que o dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano.
Todavia, o valor fixado à título de indenização por danos morais, embora seja inquestionável o abalo psíquico revela-se excessivo.

Nestes termos, tenho que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é exorbitante, devendo o valor ser reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ,
verbis:

“Súmula 54 - os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Quanto a correção monetária, os índices para atualização do débito conforme o Tema 810/STF.

No que tange à
litigância
de má fé, se faz necessário à existência de provas da ocorrência de hipóteses insculpidas no artigo
80
do
CPC
, pressupostos ausentes no caso em apreço.

Derradeiramente, considerando que não houve condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios na sentença, e que em sede de apelação a parte autora não se insurgiu quanto a esse ponto, resta prejudicado o pedido de majoração da verba de sucumbência na fase recursal realizado nas contrarrazões.

DISPOSITIVO

Diante do exposto:

1.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao

apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

2.

NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE MAIO DE 2022:

APÓS O RELATOR, VOTAR NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ.
, PEDIU VISTA O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. O 2º VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Diante do exposto: 1. Dou parcial provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 2. Nego provimento ao apelo interposto por Joelson Lucas Amorim da Cruz
.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Requerido ao pagamento Indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e pelos lucros cessantes sofridos no valor de R$ 6.072,00 (seis mil e setenta e dois reais).

Por consectário, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da causa, extinguindo o feito.

Por fim, segundo entendimento pacificado no STJ os juros de mora quanto aos lucros cessantes deverá ser fixado no importe de 1% ao mês devem incidir a partir da data do evento danoso (Súmula n.º 54) e a correção monetária, pelo índice INPC, da prolatação da sentença (danos morais).

Isento o réu do pagamento de despesas, custas processuais nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Deixo de condenar o requerido em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJ/MT.

Publique-se, ficando dispensado o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT.

Decorrido o prazo recursal e após o trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as anotações e baixas necessárias, arquivem-se os autos.

Às providências.

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.

(Assinado Digitalmente)

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito em Regime de Exceção [...]. (Id.
61140486
).

Começo pelo exame do recurso
interposto pelo Estado de Mato Grosso
, uma vez que a apelação de
Joelson Lucas Amorim da Cruz
limita-se a impugnar o valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra
Joelson Lucas Amorim da Cruz
,

Matheus dos Santos e Silva, Marcos Santiago Prado Guimarães e Romário Alves Pinheiro,
“
como

incurso no artigo 157, § 2°, inciso I e II, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal”
(Id.
61140459 – fls. 3/6), presos em flagrante delito na data de 27 de dezembro de 2015 (
Id.
61140459 – fls. 8).

É este, no essencial, o teor da decisão que decretou a prisão preventiva de
Joelson Lucas Amorim da Cruz
, prolatada em 28 de dezembro de 2015:

[...] Trata-se de auto de prisão em flagrante de Joelson Lucas Amorim da Cruz, autuado pela prática dos crimes previstos nos art. 157, § 2º, 1 e lI, do Código Penal, pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

Nos termos do Provimento nº 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares, bem como do auto de apreensão (fls. a numerar).

Ressai das declarações prestadas nos autos que o autuado, juntamente com três comparsas, também ora flagrados, realizou o assalto à Loja Studio Z, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, oportunidade na qual foram subtraídos os objetos descritos no auto de apreensão constante dos autos.

Nesta audiência, compareceu o empregador do autuado, oportunidade na qual, inquirido por este Magistrado, confirmou a licitude do emprego de Joelson.

Todavia, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que após consulta feita no Sistema Apolo desta Comarca (extrato anexo),
constatou-se que o flagrado já responde por uma ação penal pelo crime de roubo majorado, perante da 6ª Vara Criminal desta Capital, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva.

Por fim, o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, o que afasta o impedimento previsto no art. 313, inciso 1, do CPP.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso li, do CPP, converto a prisão em flagrante de Joelson Lucas Amorim da Cruz, com qualificação nos autos, em prisão preventiva, já que presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código Penal e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.

Expeça-se mandado de prisão. [...].

(Id.
61140461 – fls.34/35). [com e sem negrito no original].

Denúncia recebida em 3 de fevereiro de 2016 (Id. 61140462 – fls. 38/39).

Decreto de prisão preventiva revogado (Id. 61140467 – fls. 4/6) em 25 de julho de 2016.

Daí decorrente,
Joelson Lucas Amorim da Cruz
ficou preso pelo período de seis (6) meses e vinte e oito (28) dias.

Na data de 4 de outubro de 2016, prolatou-se a sentença absolutória do autor, ora apelado, cujo teor, no ponto de interesse, é este:

[...] Conforme consignado no relatório, versa o presente processo sobre Ação Penal deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que oferece denúncia contra os réus Joelson Lucas Amorim da Cruz, vulgo “Joelson”, Marcos Santiago Prado Guimarães, vulgo “Marquinhos”, Matheus dos Santos e Silva, vulgo “Branquinho” e Rómario Alves Pinheiro, vulgo “Romário”, todos devidamente qualificados nos autos, como incurso nos art. 157, § 2°, inciso I e II, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

[...]

Interrogatório do Acusado Joelson Lucas:

Indagado pelo Juízo, respondeu: “
(...)

nós quatro sabíamos do assalto porque um dia antes nós tínhamos reunido e combinado, mas chegou o dia nem eu e nem o Marcos tivemos coragem de ir, ai nessa foi só o Matheus e o Romário; Que ninguém teve a ideia, a ideia de praticar o assalto na studio Z, surgiu; (...) que quando chegasse no dia eles iam combinar quem ia entrar, quem ia sair, que iria ficar dando apoio; que não sabia que tinham arma de fogo; que eram conhecidos há pouco tempo; que quando chegou na hora não foi porque ficou com medo; que o Marcos também não foi, ficou em casa porque ficou com medo também de ir; que no dia do assalto eles (Matheus e Romário) ligaram perguntando se eles iam, e disseram que não iriam, desistindo em cima da hora, mas que os dois (Matheus e Romário) foram; que depois que eles praticaram o assalto e foram presos, viram que tinha ligação sua no celular do Matheus e por isso a polícia começou a mandar mensagem no watszapp falando que estavam precisando de ajuda; que estavam lá no comper, antigo modelo, que como não possuía motocicleta, chamou o Marcos para ajudar, pra ir lá ver o que tava acontecendo e o que a gente podia fazer para ajudar; que ambos sabiam que eles (Romário e Matheus) haviam praticado o assalto; que mesmo assim foi com Marcos para ajudar eles, porque não tinha moto; que Marcos concordou de ir mesmo sabendo que eles tinham praticado o assalto; que quando chegaram no comper a polícia já estava lá; que quando foram presos não estavam portando nada; (...)
”

Assim, compulsando os autos percebo que a confissão dos acusados Matheus e Romário exclui a participação dos acusados Joelson e Marcos, situação fática confirmada pelas vítimas Gilmar Luis Hansen Calixtro e Wagner Simão da Conceição.

[...]

Em relação aos acusados Marcos Santiago e Joelson Lucas Amorim, analisando o feito, não restaram convincente as provas acerca de suas efetivas participações no crime narrada na denúncia (realizado no dia 27/12/2015) a ensejar uma condenação criminal, portanto, com fulcro no princípio do ‘
in dubio pro reo’
e em consonância com a manifestação ministerial também entendo que esses 02 (dois) acusados devem ser absolvidos nos moldes do art. 386, inciso V do Código Penal.

[...]

III – Dispositivo:

Diante do exposto, estando presentes os requisitos necessários à imputação criminal julgo parcialmente procedente a r. denúncia,

absolvendo os acusados Marcos Santiago Prado Guimarães, vulgo “Marquinhos” e Joelson Lucas Amorim da Cruz, vulgo “Joelson” do crime narrado na denúncia ocorrido no dia 27/12/2015, ambos nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal
e nos moldes da fundamentação acima condeno os acusados:

I – Matheus dos Santos e Silva, vulgo “Branquinho” qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal a cumprir pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como fixo, inicialmente, o cumprimento da pena em regime semiaberto conforme o art. 33, § 2º, aliena “b”, do CP. E, finalmente, 10 (dez) dias multa no valor de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

II – Romário Alves Pinheiro, vulgo “Romário” qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal a cumprir pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como fixo, inicialmente, o cumprimento da pena em regime semiaberto conforme o art. 33, § 2º, aliena “b”, do CP. E, finalmente, 10 (dez) dias multa no valor de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]. (Id. 61140469 – fls. 29/38). [com e sem negrito no original].

Pois bem.

É certo que a responsabilidade civil da Administração tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre a omissão na prestação do serviço e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa, visto que o artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura,
caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

[...] a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) [...].

Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva [...]. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 29ª Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1.020).

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

[...] Para a constatação da existência da responsabilidade estatal por omissão, é necessário que sejam verificados: o dano; o nexo causal entre a lesão e a conduta estatal; a omissão do Poder Público; e o descumprimento de um dever legal originado a partir de um comportamento omissivo. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1281555/MG, relator Ministro OG Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de novembro de 2014).

Portanto, não cabe falar em erro judiciário. A circunstância de
Joelson Lucas Amorim da Cruz
ter permanecido preso durante a instrução penal
pelo período de seis (6) meses e vinte e oito (28) dias
, por si só, não caracteriza dano moral passível de indenização. Imprescindível é a demonstração de que a prisão tenha decorrido de ato manifestamente ilegal ou de que existe qualquer aspecto a macular a persecução penal.

CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal
a quo
, com base em minuciosa análise das provas trazidas aos autos, consignou expressamente que ‘o decreto de prisão preventiva foi lavrado legalmente, por existência de pressupostos e requisitos autorizadores, e não se tratou de ato abusivo, ilegal, ou teratológico.’ [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1650657/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2017).

[...] 1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes.

2. O Tribunal de origem assentou que o recorrente foi vítima de defesa processual deficiente e que a prisão não foi ilegal, não tendo havido erro judicial em sua decretação apto a gerar a indenização por danos morais e materiais. Para modificar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça.

3. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 785410/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de fevereiro de 2016).

Em situações semelhantes, este Tribunal decidiu:

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS — NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO — INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL — CONSTATAÇÃO.

Impossível é atribuir responsabilidade civil do Estado em razão da atuação do Poder Judiciário, quando não comprovada culpa manifesta e ante a suficiência da fundamentação e observância aos pressupostos autorizadores da decisão judicial.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Joelson Santana de Oliveira prejudicado. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1009247-09.2017.8.11.0002, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
1º de junho de 2022
).

[...] 1. A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.

2. Quando a atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar) ocorre no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, não recai sobre o Estado o dever de indenizar. (TJ/MT, Primeira Câmara De Direito Público e Coletivo, apelação nº 0002015-53.2014.8.11.0006, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 30 de setembro de 2019).

[...] ‘
O ‘dies a quo’, na hipótese de a questão também ter sido discutida na esfera criminal, é a data do trânsito em julgado da sentença, quer condenatória quer absolutória. Recurso especial conhecido e improvido.’ (STJ - Resp nº 921829/DF, Rel. Min. Humberto Martins, julg. 03.03.2009, pub. 31.03.2009)
.

O dever de indenizar do Estado ocorre somente quando há prisão ilegal, com abuso de poder, excesso ou desvio na execução do ato, hipóteses inocorrentes nos autos.

O decreto de prisão preventiva requer prova da materialidade e indícios suficientes da autoria e as razões que justificam a urgência. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 24 de outubro de 2017).

Em conclusão, na ausência de erro judiciário, a condenação do Estado de Mato Grosso, a indenizar danos morais, não é juridicamente possível.

Essas, as razões por que, com a sempre devida e respeitosa vênia, voto no sentido de:

i
)

dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus de sucumbência; e

ii
)

julgar prejudicado o recurso de Joelson Lucas Amorim da Cruz.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 27 DE SETEMBRO DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE JOELSON LUCAS AMORIM E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, VENCIDO O 1º VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL):

Senhor Presidente,

A matéria em julgamento trata de erro judiciário, o juízo criminal decretou a pisao preventiva e a parte permaneceu no cárcere por seis meses e vinte e oito dias. Essa situação é descrita como dano moral.

De fato, a princípio, pode caracterizar essa espécie de indenização. Não obstante, não devemos esquecer que há imprescindibilidade da prova do fato, notadamente, do nexo de causalidade.

Reanalisando as provas colhidas na fase de instrução, cheguei a mesma conclusão que o desembargador Luiz Carlos, razão pela qual o acompanho.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo CPC/2015, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue-se com a ampliação do quórum de julgadores, por isso, a minha participação neste julgamento.

Permitam-me um histórico deste processo.

Na inicial,
Joelson Lucas Amorim da Cruz
,
autor da ação, requer ser indenizado por danos morais e lucros cessantes,
com fundamento na sua prisão, por quase 7 (sete) meses, devido à denúncia por pratica dos delitos tipificados no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do CP, na forma do artigo 29 do CP, em que houve posterior sentença de absolvição, proferida pelo juízo criminal, nos moldes do artigo 386, inciso V, do Código Penal.

Ao apreciar os pedidos, o Juízo Sentenciante entendeu por bem julgar parcialmente procedente a
Ação de Indenização
para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e lucros cessantes no valor de R$ 6.072,00 (seis mil e setenta e dois reais). Não houve condenação do requerido em honorários advocatícios, com fundamento no artigo 18 da Lei n° 7.347/85 (ID 61140486 - Pág. 1 a 13).

Inconformado, o autor recorreu para pleitear a majoração do
quantum
indenizatório e, por sua vez, o Estado de Mato Grosso apelou pretendendo ver reformado o ato sentencial, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais, ao argumento da ausência d
a responsabilidade pela prisão preventiva decorrente da decisão judicial, ausência de culpa, inexistência de nexo causal, e alternativamente, requereu a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões do ente público, sob o id. 61140496 – Pág. 1 a 9, pela rejeição do apelo da parte autora.

Contrarrazões apresentada por Joelson, sob o id. 96412960 – Pág. 1 a 9, pugnando a condenação do Estado ao pagamento da multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários de sucumbência.

A Procuradoria de Justiça foi intimada (id. 63179963), mas não apresentou parecer.

Iniciado o julgamento, em 3/5/2022, o Insigne
Relator
, o Desembargador
Mario Roberto Kono de Oliveira
, votou no sentido de dar provimento ao

apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e negar provimento ao apelo interposto por Joelson Lucas Amorim da Cruz.

O
Primeiro Vogal
, o Desembargador
Luiz Carlos da Costa
, pediu vista dos autos, ato aguardado pelo
Segundo Vogal,
o Dr.
Alexandre Elias Filho.

Na continuação do julgamento, em 27/9/2022, o
Primeiro Vogal
entendeu por bem divergir da relatoria, dando provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença objurgada, julgando improcedentes os pedidos postos na lide. De consequência, julgou prejudicado o apelo do autor.

O
Segundo Vogal
se alinhou ao voto da Relatoria.

Ante a divergência instaurada, os autos vieram à minha apreciação, para a necessária ampliação do quórum.

Prosseguindo ao exame de mérito, atenho-me ao ponto de divergência: a configuração, ou não, de dano passível de indenização, neste caso concreto.

Sobre a matéria, sabe-se que, em se tratando de ação de indenização movida contra a Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6
o
do artigo 37 da Constituição da República Federativa. Veja-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Comentando o disposto no artigo mencionado, o insigne constitucionalista Alexandre de Moraes, reportando-se ao magistério de José Alfredo de Oliveira Baracho, ensina:

A responsabilidade patrimonial e extracontratual do Estado, por comportamento administrativo, origina-se da teoria da responsabilidade pública, com destaque para a conduta ensejadora da obrigação de reparabilidade, por danos causados por ação do estado, por via de ação ou omissão. O dever público de indenizar independe de certas condições: a correspondência da lesão a um direito da vítima, o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material ou moral.

E noutro trecho, elucida com laconismo e clareza:

Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são ocorrência do dano, nexo causal entre o eventus domni e a ação ou omissão do agente público ou prestador de serviço público, a oficialidade da conduta lesiva, inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

(In: Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo: Atlas, 2002, págs. 896 a 900).

Tem-se, assim, à luz de tais digressões, que, havendo dano e nexo de causalidade, o Estado será responsabilizado, patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus da parte autora se resume em demonstrar a ação, o resultado dano e o nexo de causalidade, ligando este àquele. À Administração, cabe demonstrar se a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento. Não provando, responde civilmente pelos danos provocados.

Por outro lado,
se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público sob o prisma da omissão, a responsabilidade será subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa, que culmine no dever de indenizar.

A esse respeito, os ensinamentos de Arnaldo Rizzardo:

“(...) Todavia, adquire a culpa dimensões mais extensas ou um tanto diferentes que as comumente conhecidas e exigidas para conceder a indenização de modo geral. Não se trata apenas e propriamente do erro de conduta, da imprudência, negligencia ou imperícia daquele que atua em nome e em favor do Estado. Essas maneiras de agir também, e mais enfaticamente, levam à indenização. No caso da administração pública, deve-se levar em conta o conceito ou a ideia do que se convencionou denominar ‘falta do serviço’ (faute du service), ou a ‘culpa do serviço’, que diz com a falha, a não prestação, a deficiência do serviço, o seu não funcionamento, ou o mau, o atrasado, o precário funcionamento. Responde o Estado porque lhe incumbia desempenhar com eficiência a função. Como não se organizou, ou não se prestou para cumprir a contento a atividade que lhe cumpria, deixou de se revelar atento, diligente, incorrendo em uma conduta culposa. (...)”

(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 360).

É esse o entendimento vigente atualmente, consoante se extrai do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/9/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/9/2018).

Sobreleva ressaltar que, o ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima, a força maior ou o caso fortuito, ou seja, fato exclusivo de terceiro. Além disso, terá o
quantum
indenizatório reduzido se comprovar a culpa concorrente da vítima para o evento danoso.

Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de indenização foi embasado na prisão do autor da ação, por quase 7 (sete) meses, devido à denúncia pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 157, § 2°, I e II, do CP, na forma do artigo 29 do CP, sendo que, do julgamento do citado feito criminal, houve a sua absolvição.

Tanto o Juízo sentenciante, quanto o Insigne Relator, entenderam configurado o dever de indenizar, com fundamento no erro judiciário, visto
não terem sido constatadas provas que ligassem a parte autora ao crime em questão, o que implicaria a ilegalidade da sua prisão por 7 (sete) meses.

Com outra linha de pensamento, seguiu o Insigne Primeiro Vogal optou por reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos exordiais, por concluir pela inexistência de erro por parte do judiciário, ao argumento de
que não identificado que a prisão tenha decorrido de ato manifestamente ilegal ou de que tenha existido qualquer aspecto a macular a persecução penal.

Da verificação do caderno processual, tal como identificado no voto divergente, observo que, não obstante tenha ocorrido a absolvição por negativa de autoria, no transcurso da instrução processual criminal, em depoimento, o próprio autor apresentou a seguinte afirmação, relevante à análise do seu pleito indenizatório:

“(...) Interrogatório do Acusado Joelson Lucas:

Indagado pelo Juízo, respondeu: “
(...)

nós quatro
sabíamos do assalto porque um dia antes nós tínhamos reunido e combinado
, mas chegou o dia nem eu e nem o Marcos tivemos coragem de ir
, ai nessa foi só o Matheus e o Romário; Que ninguém teve a ideia, a ideia de praticar o assalto na studio Z, surgiu; (...) que quando chegasse no dia eles iam combinar quem ia entrar, quem ia sair, que iria ficar dando apoio; que não sabia que tinham arma de fogo; que eram conhecidos há pouco tempo; que quando chegou na hora não foi porque ficou com medo; que o Marcos também não foi, ficou em casa porque ficou com medo também de ir; que no dia do assalto eles (Matheus e Romário) ligaram perguntando se eles iam, e disseram que não iriam, desistindo em cima da hora, mas que os dois (Matheus e Romário) foram; que depois que eles praticaram o assalto e foram presos, viram que tinha ligação sua no celular do Matheus e por isso a polícia começou a mandar mensagem no watszapp falando que estavam precisando de ajuda; que estavam lá no comper, antigo modelo, que como não possuía motocicleta, chamou o Marcos para ajudar, pra ir lá ver o que tava acontecendo e o que a gente podia fazer para ajudar; que ambos sabiam que eles (Romário e Matheus) haviam praticado o assalto; que mesmo assim foi com Marcos para ajudar eles, porque não tinha moto; que Marcos concordou de ir mesmo sabendo que eles tinham praticado o assalto; que quando chegaram no comper a polícia já estava lá; que quando foram presos não estavam portando nada; (...)
” (destaquei)

Não bastasse isso, outras circunstâncias foram determinantes para a prisão que aqui pretende-se provar ilegal. Confira-se:

“(...) Todavia, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que após consulta feita no Sistema Apolo desta Comarca (extrato anexo),
constatou-se que o flagrado já responde por uma ação penal pelo crime de roubo majorado, perante da 6ª Vara Criminal desta Capital, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva.

Por fim, o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, o que afasta o impedimento previsto no art. 313, inciso 1, do CPP. (...)”
- (negritei)

Sabe-se da existência do dever de o Estado indenizar o indivíduo que é preso injustamente, visto que assim reza o
art. 5º, LXXV, da Constituição Federal: “
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
”.

Por outro lado, entendo que não há falar em erro do judiciário quando a prisão é calcada em fortes indícios de autoria e materialidade, que, como visto, foi bem o caso dos autos.

Afinal, o que autoriza a segregação de um indivíduo é, exatamente, a hipótese em que há
indícios suficientes
, e, não necessariamente, a certeza do seu envolvimento em determinado crime, o que será constatado por ocasião da sentença no feito criminal, como no caso
sub examine
.

Entendo que há dever indenizatório do Estado em casos tais quando inexistem quaisquer indícios de autoria e materialidade e, ainda assim, realiza-se uma prisão, a detonar a patente e indiscutível ilegalidade ou erro do judiciário, passível de responsabilização.

Concluo, dessarte, que, no caso dos autos, foram evidenciadas circunstâncias autorizadoras da prisão em flagrante, convertida em preventiva, cessada no tempo devido, tendo o autor obtido a devida entrega jurisdicional, ao final da persecução criminal, tanto que absolvido por ocasião da prolação da sentença.

Diante disso, tenho por inexistente,
in casu
, o nexo causal capaz de gerar o dever de responsabilização do Estado de Mato Grosso.

Pelos fundamentos delineados, peço vênia ao eminente Relator, para alinhar-me ao entendimento do Primeiro Vogal, o Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo do Estado, para julgar improcedentes os pedidos autorais. De consequência,
JULGO PREJUDICADO
o apelo do autor

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL):

Eminentes pares,

Esclareço que a desembaradora Helena Maria Bezerra Ramos confundio a minha fala, porque eu disse que o tema em mesa seria o erro judiciário. Há exemplo do desembargador Luiz Carlos da Costa, não verifiquei prova da causalidade, por isso o acompanhei.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Então estamos alinhados, enetendo que não há erro judiciário.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Eminentes pares,

Mantenho meu entendimento porque entendo que, terminada a instrução e a pessoa ficado sete meses preso, configura dano moral
in

re ipsa,
não há necessidade que haja erro grosseiro, basta o abuso. Sete meses em cárcere e ser absolvido, por si só, ao meu ver, já configura dano moral, dano a liberdade, garantia individual do cidadão, ainda que não haja má fé ou dolo por parte do Estado, mas é um dano real, claro, real, objetivo e que, em razão da própria atividade do órgão estatal deva ser responsabilizado pela indenização.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023